Tribunal: TJBA
Processo: 8021054-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021054-94.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES BARBOSA SANTOS Advogado(s): RAFAEL GOMES DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. COBRANÇA INDEVIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA FRAUDE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em Ação Anulatória de contrato bancário cumulada com indenização por danos morais, na qual se alega a ocorrência de fraude em empréstimo não reconhecido e descontos indevidos. Pleiteou-se a sustação da cobranças mensais e abstenção de inscrição em órgãos de proteção ao crédito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para o deferimento da tutela de urgência, a fim de suspender cobrança decorrente de Empréstimo Pessoal, diante da alegação de fraude na contratação do empréstimo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Estão presentes os requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos do recurso, sendo cabível a sua apreciação pela instância revisora, inclusive sob o pálio da gratuidade de justiça já concedida no juízo de origem. 4 - A análise da tutela de urgência deve restringir-se à presença dos elementos do art. 300 do CPC, sem adentrar ao mérito da ação principal. 5 - Os documentos apresentados nos autos originários, como Boletim de Ocorrência, comprovante de transferência bancária para terceiro estranho à relação jurídica e extrato bancário demonstrando transferência no mesmo dia do crédito, são indícios suficientes da verossimilhança da alegação de fraude. 6 - A cobrança indevida compromete a subsistência da parte agravante, idosa e em condição de vulnerabilidade, o que configura risco de dano irreparável ou de difícil reparação. 7 - A medida pleiteada é reversível, pois, em sendo reconhecida a regularidade da contratação, os descontos poderão ser retomados, o que afasta o periculum in mora inverso. 8 - A jurisprudência pacífica dos tribunais pátrios ampara a concessão da tutela de urgência para suspender a cobrança referente ao Empréstimo Pessoal não reconhecido, quando presente indício de contratação fraudulenta. IV. DISPOSITIVO E TESE 9 - Recurso provido. Tese de julgamento: 1 - A existência de indícios de fraude na contratação bancária, somada à condição de vulnerabilidade da parte autora, autoriza a concessão de tutela de urgência para suspender a cobrança do débito até apuração dos fatos. 2 - A tutela de urgência é medida reversível e adequada à proteção do direito à subsistência do consumidor em casos de empréstimos não reconhecidos. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art. 6º, III. Jurisprudência relevante citada: TJ-CE, AgInst nº 0626704-22.2024.8.06.0000, Rel. Des. José Evandro Nogueira Lima Filho, j. 20.08.2024; TJ-BA, AgInst nº 8062161-89.2023.8.05.0000, Rel. Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 08.04.2024; TJ-MT, AgInst nº 1017098-32.2022.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 07.02.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8021054-94.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante MARIA DE LOURDES BARBOSA SANTOS e como Agravado BANCO BRADESCO S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA